Tribunal: TJPA
Processo: 0001781-95.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? REQUER O AGRAVANTE QUE SEJA COMPUTADO O PERÍODO DE 01 (UM) ANO E 07 (SETE) MESES QUE ESTEVE FORAGIDO, COMO PENA CORRIDA ? Improcedência. É inviável acolher o pleito, pois como bem informado pelo agravante, o mesmo praticou falta grave, ao fugir, consoante previsão legal do artigo 50, II, da Lei de Execução Penal e independentemente de ter sido recapturado, trabalhando ou não, fora aberto um procedimento disciplinar, fora homologada a prática de falta grave e fixada nova data base, qual seja, a da recaptura, no dia 07/02/2020. A Súmula 534, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: ?a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.?.Dessa forma, é totalmente impossível computar como pena cumprida o período que o agravante permaneceu foragido, visto que a falta constitui falta grave, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MÁRCIO ALESSANDRO DE SOUZA ARAÚJO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001781-95.2020.8.14.0000

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REQUER O AGRAVANTE QUE SEJA COMPUTADO O PERÍODO DE 01 (UM) ANO E 07 (SETE) MESES QUE ESTEVE FORAGIDO, COMO PENA CORRIDA - Improcedência.
É inviável acolher o pleito, pois como bem informado pelo agravante, o mesmo praticou falta grave, ao fugir, consoante previsão legal do artigo 50, II, da Lei de Execução Penal e independentemente de ter sido recapturado, trabalhando ou não, fora aberto um procedimento disciplinar, fora homologada a prática de falta grave e fixada nova data base, qual seja, a da recaptura, no dia 07/02/2020. A Súmula 534, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: ¿a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.¿.Dessa forma, é totalmente impossível computar como pena cumprida o período que o agravante permaneceu foragido, visto que a falta constitui falta grave,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MÁRCIO ALESSANDRO DE SOUZA ARAÚJO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001781-95.2020.8.14.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
MÁRCIO ALESSANDRIO DE SOUZA ARAÚJO,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

O agravante interpôs o presente Agravo em Execução, contra a decisão que homologou falta grave disciplinar de natureza grave, pois Márcio permaneceu foragido durante 01 (um) ano e 07 (sete) meses, entre os períodos de 02/07/2018, até 07/02/2020, porém quando foi recapturado estava trabalhando como carroceiro, sem cometer nenhum novo delito.

Por essas razões, requer o tempo de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, que esteve foragido, seja computado como pena corrida, devendo ser considerada como data base a última condenação, transitada em julgado, ocorrido em 18/08/2015, com a retificação do atestado de pena.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução, devendo manter a decisão ora agravada, integralmente.

É o relatório.

VOTO

O agravante requer o tempo de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, que esteve foragido, seja computado como pena corrida, devendo ser considerada como data base a última condenação, transitada em julgado, ocorrido em 18/08/2015, com a retificação do atestado de pena.

É inviável acolher o pleito, pois como bem informado pelo agravante, o mesmo praticou falta grave, ao fugir, consoante previsão legal do artigo 50, II, da Lei de Execução Penal e independentemente de ter sido recapturado, trabalhando ou não, fora aberto um procedimento disciplinar, fora homologada a prática de falta grave e fixada nova data base, qual seja, a da recaptura, no dia 07/02/2020.

A Súmula 534, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: ¿a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.¿.

Dessa forma, é totalmente impossível computar como pena cumprida o período que o agravante permaneceu foragido, visto que a falta constitui falta grave, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. FALTA GRAVE QUE AUTORIZA A REGRESSÃO. ART. 50, II, E ART. 118, I, DA LEP. RECURSO IMPROVIDO. 1. A fuga caracteriza falta grave que, a teor do art. 50, II e art. 118, I, da LEP, autoriza a regressão para o regime mais gravoso. 2. Recurso improvido, à unanimidade.
(2019.03414317-65, 207.433, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-23)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora